Tribunal: TJDFT
Processo: 0719279-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto M. A. N. contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (id 17156173 - Pág. 214), que, em demanda de compensação por danos, autuada sob o no 0711909-11.2019.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu a prova técnica e determinou que a indicação dos profissionais é ônus das partes. Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em suma, que a decisão agravada deve ser reformada, pois determinou que indicasse profissionais para produção de prova técnica simplificada, sem se atentar que o autor/agravante é beneficiário da justiça gratuita Assim, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de paralisar o feito até a resolução do mérito recursal. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de seja nomeado perito judicial. Sem recolhimento das custas, ante a gratuidade concedida na origem (id 17156173 - Pág. 133). Por meio do despacho de id 17240966, o agravante foi instado a se manifestar acerca do cabimento do agravo, eis que o recurso versa sobre matéria que não se amolda às hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. No entanto, o prazo concedido transcorreu in albis, conforme certidão constante no id 17592502. É o relatório do necessário. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante expendido no despacho que intimou o recorrente a se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, com a sistemática inaugurada pela Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil são taxativas, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Leciona Marinoni que o “agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum” (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534). Embora não se desconheça que o Superior Tribunal de Justiça considerou que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de “taxatividade mitigada”, nos termos da Tese fixada, segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520), a matéria em discussão não é abarcada pelo entendimento, circunstância que torna o recurso inadmissível. In casu, verifica-se que o inconformismo do recorrente sed á em face de decisão que deferiu a realização de prova técnica, ao passo que determinou que a indicação dos profissionais seria ônus das partes. Dessa forma, evidente tratar-se de hipótese de distribuição legal típica do ônus da prova, cujo mérito é impassível de revisão por meio de agravo de instrumento, sem prejuízo de que a parte, na hipótese de entender ter sido prejudicada, trate da questão oportunamente, por meio do recurso adequado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator